Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível APELAÇÃO CÍVEL (198) : 0707720-02.2019.8.07.0014 DESPACHO Ao apelante TARCISO GUILHERME DO NASCIMENTO FILHO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, nos termos do art. 99, §2o, do CPC ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora